Tribunal: TJDFT
Processo: 0702327-94.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO C6 S.A.(réu/agravante), em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, no âmbito da ação de rescisão de contrato cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, proposta, em seu desfavor e de JS AUTO CAR LTDA., por ANTÔNIO VIEIRA DINIZ (autor/agravado) concedeu a tutela de provisória de urgência para suspender imediatamente todos os descontos, débitos ou cobranças relacionados ao contrato de financiamento firmado para aquisição do veículo Volkswagen Gol, ano 2013, placa JKB0B79, até ulterior deliberação do Juízo de origem. O agravante voltou-se contra a referida decisão, garantindo que os requisitos necessários à sua concessão não teriam sido demonstrados pelo agravado. Explicou que a probabilidade do direito alegado pelo agravado não teria sido comprovada, pois reconhecera a contratação do financiamento, não apresentando provas mínimas capazes de afastar a presunção de legitimidade das cobranças, baseando-se apenas em alegações genéricas. De outro lado, ressaltou a inexistência de comprovação de dano irreparável ou de difícil reparação, já que eventual prejuízo seria de natureza patrimonial e plenamente reversível, inexistindo risco concreto que justificasse a tutela antecipada. Ao cabo, requereu a concessão de efeito suspensivo para restabelecer as cobranças do financiamento. Custas recolhidas (ID 80453420). É o relatório. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único, c/c art. 300. Essa, porém, não é a hipótese que se afigura no presente processo, como se verá adiante. De início, é importante registrar que o presente recurso é dotado de enorme generalismo e chega a beirar a violação ao principio da dialeticidade, por desconsiderar, quase que integralmente, o contexto fático retratado no processo n.o 0738430-28.2025.8.07.0003 (autos de origem). De acordo com a tese jurídica exposta nos autos principais, o agravado pretende a rescisão judicial do contrato de compra e venda e do contrato conexo de financiamento firmado sobre o veículo VW GOL, ano 2013, Placa JKB0B79, com base no inadimplemento, haja vista a tradição do bem jamais ter sido concretizada. Ainda de acordo com aqueles autos, o negócio teria sido firmado pelo valor de R$ 30.900,00 (trinta mil e novecentos reais), dos quais R$ 4.000,00 (quatro mil reais) teriam sido pagos pelo agravado diretamente à agência JS AUTO CAR LTDA (a título de entrada), enquanto que o valor restante, seria pago com recursos obtidos com a contratação de financiamento firmado com o BANCO C6 S.A., consubstanciado na Cédula de Crédito Bancário, operação n.o AU0001936919 (ID 80414056 – págs. 33-41). A despeito do aparente cumprimento das obrigações contratuais pelo agravado, o veículo jamais lhe teria sido entregue, fato que o levado a exigir o distrato na esfera extrajudicial, formalizado entre o agravado e agência JS AUTO CAR LTDA (ID 80414056 – págs. 42-43). Da leitura da Cédula de Crédito Bancário, nota-se que a agência JS AUTO CAR LTDA, além de vendedora do veículo (fornecedora), também figura como correspondente bancária (ID 80414056 – pág.33) e nessa condição, extrai-se, em cumprimento do dever de boa-fé, a obrigação de promover o cancelamento do financiamento e a restituição dos valores recebidos do BANCO C6 S.A. Diante desses argumentos, impõe-se reconhecer, no âmbito da cognição sumária que caracteriza a análise do pedido liminar formulado neste agravo de instrumento, o insucesso do agravante na demonstração do requisito da probabilidade de provimento do recurso, a justificar a concessão do pretendido efeito suspensivo. Isso porque a tese desenvolvida pelo agravante para justificar a suspensão da tutela provisória de urgência concedida em primeiro grau, se baseia na manutenção do contrato de compra e venda e do contrato de financiamento, com base na presunção de que o seu parceiro e correspondente bancário (JS AUTO CAR LTDA) teria efetivamente cumprido com suas obrigações, notadamente a de promover a tradição do veículo ao agravado. Todavia, a leitura dos autos evidencia uma outra realidade que não perfeitamente considerada pelo agravante e que sugere a ocorrência de falha na prestação de serviços ao consumidor, por não oferecer a segurança legitimamente esperada nesse tipo de negócio. Dessa forma, o agravado não pode ser obrigado a suportar as consequências de um contrato de financiamento cuja rescisão já deveria ter sido providenciada pela empresa JS AUTO CAR LTDA, que acumula as qualidades de vendedora do veículo e de correspondente bancário da agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para apresentar contraminuta. Comunique-se o Juízo de origem sobre a presente decisão. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2026. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador